Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-72.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805021-72.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível e remessa necessária. Nomeação regular. Exoneração de servidor público. Cancelamento posterior de diploma. Inobservância do contraditório e ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá em face de sentença que julgou procedente ação civil pública, anulando o ato administrativo de exoneração de servidora do cargo de agente de serviços gerais. A sentença determinou sua reintegração e o pagamento das remunerações retroativas. O Município alega que o diploma da servidora foi cancelado posteriormente, argumentando pela impossibilidade de reintegração e requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento posterior do diploma da apelada justifica sua exoneração e impede sua reintegração; (ii) estabelecer se a exoneração ocorreu em observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, no exercício de sua autotutela, pode rever seus atos, mas deve respeitar os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando o ato afeta direitos dos administrados.

4. O cancelamento posterior do diploma da apelada não pode gerar efeitos retroativos que prejudiquem a legalidade de sua posse, já que à época da nomeação foram cumpridos os requisitos exigidos pelo edital.

5. A exoneração da apelada sem a instauração de processo administrativo adequado, no qual lhe fosse assegurado o direito à defesa, viola as garantias constitucionais, tornando o ato administrativo nulo.

6. O parecer do Ministério Público reafirma a necessidade de observância do devido processo legal e a impossibilidade de exoneração com base em diploma posteriormente cancelado, sem o devido processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública pode anular seus próprios atos, mas deve assegurar o contraditório e a ampla defesa quando o ato repercute na esfera de direitos do administrado.

2.

O cancelamento posterior de diploma não invalida a posse nem legitima a exoneração do servidor sem o devido processo administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marabá em face da sentença que julgou procedente a ação civil pública, anulando o ato administrativo que determinou a exclusão de Francisca Ferreira de Almeida do cargo público oriundo de aprovação em concurso público.

A sentença determinou a reintegração da apelada ao cargo de agente de serviços gerais, além do pagamento de remunerações retroativas desde a data de sua exoneração.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs a presente apelação alegando que o diploma apresentado pela apelada foi posteriormente cancelado, não possuindo, portanto, validade nacional. Alega, ainda, a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido, requerendo, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada reafirma a legalidade de sua nomeação e a regularidade dos documentos apresentados, sustentando que a exoneração se deu de maneira irregular, com desvio de finalidade, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Requer, assim, a manutenção da sentença.

Distribuído o recurso, coube-se sua relatoria.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do ato administrativo que exonerou a apelada do cargo público de agente de serviços gerais.

O município sustenta que o diploma apresentado pela apelada foi cancelado, carecendo de validade nacional, o que justificaria sua exoneração e, consequentemente, a impossibilidade de sua reintegração. Argumenta, ainda, que o ato administrativo de exoneração é legítimo, não havendo violação a direito líquido e certo.

Ao analisar os autos, constato que a sentença merece ser mantida. O princípio da autotutela, embora assegure à Administração Pública o poder de rever seus próprios atos, não afasta a necessidade de observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ato administrativo repercute na esfera de direitos do administrado, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, mas desde que respeitados os direitos dos administrados, especialmente no que tange à garantia de defesa e contraditório.

Tal orientação encontra respaldo no enunciado da súmula 473 do STF, a qual dispõe que: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No caso concreto, não restou demonstrado que tais garantias tenham sido observadas no procedimento administrativo que resultou na exoneração da recorrida.

Outrossim, o parecer do Ministério Público também é firme ao defender que a exclusão da apelada ocorreu sem a devida observância ao procedimento administrativo adequado.

A manifestação aponta que o cancelamento posterior do diploma, utilizado como fundamento para a exoneração, não poderia gerar efeitos retroativos que afetassem a legalidade da posse, especialmente considerando que a impetrante, no momento de sua nomeação, preencheu todos os requisitos exigidos no edital do concurso público.

Portanto, o cancelamento posterior do diploma não invalida a posse da apelada, tampouco legitima sua exclusão do cargo. A Administração, ao constatar eventuais irregularidades, deveria ter instaurado o devido processo administrativo para assegurar à impetrante o pleno exercício de sua defesa, o que não ocorreu, conforme reconhecido em sentença.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0001150-37.2012.8.14.0064, Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 01/04/2019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024